Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TESE NÃO APRESENTADA NO 1o GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez que a relação jurídica firmada entre as partes atrai a incidência do microssistema protetivo dos direitos consumidor, tem-se que, de acordo com o art. 28, 5o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual respalda a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sempre que a personalidade jurídica servir de empecilho ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, admite-se a sua desconsideração, podendo, inclusive, serem alcançadas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (art, 28, § 2o).
2. Assim, a inexistência de patrimônio da devedora principal para satisfação do crédito perseguido pela consumidora, como restou demonstrado na decisão agravada, por si só, já serve como fundamento apto para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, não havendo necessidade de comprovação do abuso ou da fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
3. Constata-se que foi observado o rito adequado dos art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo a se permitir a expansão da responsabilidade da sociedade empresa que controla o grupo econômico das agravantes.
4. Contudo, vale assinalar que, apesar das agravantes questionarem agora em sede de agravo a presença dos requisitos ou não da formação de grupo econômico, essa tese não foi apresentada ao magistrado de 1o grau, quando as recorrentes apresentaram sua contestação, de modo que a apreciação desta matéria resultaria em supressão de instância.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.